Tribunal: TJMT
Processo: 1015796-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015796-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIA ABADIA CARVALHO E SILVA - CPF: 444.768.849-20 (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, visto que, à época, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. O envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado. Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

3. Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois, acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT que, nos autos da
Ação Anulatória n. 2330-51.2018.8.11.0100
,
ajuizada por MARIA ABADIA CARVALHO E SILVA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que
"suspenda a cobrança do auto de infração no 130599 no valor de R$ 86.373,80 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos), cancele o protesto realizado no CPF da autora no Cartório de Protesto de Campo Novo do Parecis/MT e se abstenha de cadastrá-lo em outros órgãos de proteção de crédito".

Nas razões recursais, o ente agravante alega que
“a SEMA/MT, após a lavratura do Auto de Infração n. 130599, encaminhou a notificação do ato para o seguinte endereço: Avenida Rio Grande do Sul, n. 375, Edifício Itália, Sala 4, Centro, Campo Novo do Parecis-MT, CEP 78360-000”
(Id. 20030485).

Sustenta que
“a própria agravada havia informado tal endereço ao órgão ambiental no decorrer do processo administrativo de licenciamento n. 105552/2005, referente à propriedade rural denominada Fazenda Inaza I, conforme se observa pelo teor do parecer técnico abaixo colacionado”
(Id. 20030485).

Afirma que
“em razão do retorno do envelope dos Correios, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC no 38/95”
(Id. 20030485).

Aduz que a autora, ora agravada, sequer apresentou garantia idônea a justificar a antecipação de tutela.

Assevera que
“existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, além de causar periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de não ter o débito adimplido”
(Id. 20030485).

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 20542999).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 25220468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 28056459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Auto de Infração no 130599, no valor de R$ 86.373,80 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

O Juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela por vislumbrar a ocorrência de vício na notificação administrativa realizada pela SEMA.

Em linhas gerais, o ente agravante alega a regularidade da notificação, via edital, após o retorno do AR sem recebimento, porquanto realizada de acordo com o que preceitua o art. 121 da Lei Complementar n. 38/1995.

Assevera a necessidade de caução idônea para a suspensão da exigibilidade do crédito.

A irresignação não prospera.

A priori
, a notificação do auto de infração que deu origem ao procedimento administrativo, julgado à revelia, realmente foi remetida de forma equivocada.

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do agravante por AR no enderenço correto ou mesmo diligenciar sua localização, antes de promover a intimação por edital.

Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU SER EXTREMADA A MEDIDA, FUGINDO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que o contribuinte deve ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento tributário, sendo que a notificação por edital somente ocorre em casos excepcionais, nas hipóteses em que o executado encontra-se em local incerto e não sabido.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu ser extremada a medida procedida pela Fazenda de se intimar por edital, a qual teria fugido da razoabilidade.

4. Alterar a decisão prolatada pela Corte regional é inviável, pois implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1668066/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.

1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Destarte, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário na origem.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020